Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722169-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS DE TOLEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que, intimado a comprovar sua hipossuficiência, limitou-se a peticionar a dilação do prazo, sem qualquer justificativa legal. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV do Regimento Interno das Turmas Recursais. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Fica intimada a recorrente a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator